Tribunal: STF
Processo: AI 819314
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO À ATIVIDADE. VALOR REDUZIDO PELA LEI ESTADUAL 10.916/1997. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA PELO PLENO DO STF.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução da gratificação em exame, se o ingresso aos quadros do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos – CVMI ocorrera após a edição da Lei estadual 10.916/1997.



    Agravo regimental a que se nega provimento.